Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-84.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000025-84.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000092-80.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 25/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de excesso de prazo para formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar se subsiste o excesso de prazo alegado e se a demora na instrução processual tem sido, ou não, ocasionada pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. 4. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, quando a instrução é delongada por diligências requeridas pela defesa. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 117; CPP, art. 580. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula n. 64 e RHC n. 116381, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, julgado em 13/08/2013; STJ, AgRg no RHC n. 200.048/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 18/12/2024; AgRg no HC n. 473.931/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6/11/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Antônio José Viana Campos, Impetrante/advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontado Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Antônio José Viana Campos, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Inicialmente relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de janeiro de 2024, por, supostamente, ter subtraído, em conluio com um civil, bens da administração pública, que se encontravam armazenados no quartel da Polícia Militar da cidade de Muzambinho/MG. Acrescenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 9 de fevereiro do mesmo ano, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, periculosidade do acusado e manutenção das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina. Alegando “excesso de prazo para a formação da culpa, pelo fato da instrução já ter sido concluída, e porque a parte cumpre os requisitos para aguardar o julgamento em liberdade”, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas, sendo tal pleito indeferido pelo juízo apontado como coator. Notadamente em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, alega que, a despeito de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter declarado a competência desta Justiça castrense para julgamento do civil, a referida decisão foi objeto de impetração de habeas corpus, pelo Ministério Público estadual, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), podendo essa discussão perpetrar-se no tempo, gerando “incerteza e imprevisibilidade quanto ao julgamento do paciente, sobretudo considerando que não houve instrução processual em relação ao corréu”. Sustenta que a persecução penal deve transcorrer dentro de um prazo razoável, com vistas a obstar prejuízos ao exercício do direito à liberdade, hipótese, no seu entendimento, não verificada no caso em comento, pois “não há mais qualquer justificativa para manter o réu segregado, sobretudo diante do encerramento da fase investigatória e instrutória.”. Por outro lado, arguiu que, embora o juízo coator tenha mantido a prisão do paciente, revogou a prisão preventiva decretada em face do civil, em flagrante violação ao “princípio da isonomia entre os acusados”. A esse respeito, entende que, tratando-se das mesmas acusações, tanto para o paciente quanto para o civil, a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu é medida que se impõe, por força do art. 580 do Código de Processo Penal (CPP). Diz que a “manutenção da prisão do acusado configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que inexiste qualquer risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal”. Entende, portanto, tratar-se de decisão teratológica ou, no mínimo, desarrazoada, passível de “concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos do novel artigo 647-A, do Código de Processo Penal.”. Ao final, alega que “a articulação conjunta de medidas cautelares diversas da prisão, preconizadas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, teria o condão de atender plenamente aos desideratos protetivos cogitados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 na r. decisão impugnada”, por ser capaz de afastar qualquer risco à ordem pública, bem como aos princípios da hierarquia e disciplina. Pugnou por, in verbis: a) Conceder a medida liminar de ofício, por restar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, de modo a revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo o competente alvará de soltura nos autos em epígrafe; b) Ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva do paciente pelo flagrante constrangimento ilegal, com a eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, caso entenda ser necessário, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Em 20/02/2025 este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 08). Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, foram prestadas nos seguintes termos: [...] Em 22/03/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra paciente, 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, imputando-lhe a prática, em tese, de conduta descrita no art. 240, § 4º, §5º, §6º, inc. II e IV e §6º-A e art. 288, na forma do art. 53 CPM; art. 303, §2º, CPM, e art. 16, cc. art. 20, I da Lei n. 10.826/03. A denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações, e determinada a citação dos réus e designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, pela defesa e realizado o interrogatório do paciente. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, pela periculosidade do acusado e a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. Além disso, não foi considerada a aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. Foi considerado que a liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública, uma vez que ele deveria zelar pelo bom funcionamento do serviço e não contribuir para a prática de furto de materiais importantes para o uso operacional da Polícia Militar no policiamento ostensivo em prol da sociedade em geral. Também foi demonstrada a sua periculosidade, dada a existência de indícios veementes de envolvimento do autuado com fatos graves. Ele se torna perigoso na relação funcional com a Polícia Militar e com a sociedade, como agente público que é. Em 04/04/2024, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente, bem como a intimação para apresentar resposta à acusção, nos termos do art. 396, do CPP. Em 26/04/2024, a audiência de instrução para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia foi redesignada a pedido da defesa. Em 17/05/2024, foi realizada audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia e mantida a prisão preventiva. Em 06/06/2024, foi realizada a audiência de inquirição da testemunha 2º SGT PM Flávio Martins de Azevedo, arrolada na denúncia. Em 10/07/2024, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, com exceção da testemunha Luiz Henrique Prado da Silva, tendo a defesa insistido na sua oitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 01/08/2024, a defesa requereu a substituição da testemunha Luiz Henrique Prado da Silva pela testemunha Míriam de Oliveira Ornelas, que foi inquirida em 27/08/2024. Em 12/09/2024, foi realizado o interrogatório do paciente e determinada a abertura de vista para os fins do art. 427, do CPPM. Todas as diligências requeridas pela defesa na fase do art. 427, do CPPM estão em andamento. A defesa peticionou no evento 277, requerendo: 1) A juntada das respostas das operadoras de telefonia, solicitadas nos autos n. 2000090-10.2024.9.13.0001; 2) A bilhetagem específica das chamadas telefônicas, SMS e MMS, oriundas de senhas liberadas por quebra de sigilo telefônico, em formato original (.xlsx); 3) A disponibilização dos extratos completos de chamadas, conexões de dados, SMS e MMS das linhas telefônicas envolvidas; 4) Relatórios de conectividade dos terminais telefônicos conectados às Estações Rádio Base (ERBs) indicadas no ofício n. 368/2024 – 1ª AJME, em formato .xlsx; 5)Perícia técnica nas munições encontradas, para identificar o lote e o ano de fabricação. Em 08/10/2024, foi proferida decisão no evento 281, deferindo os requerimentos da defesa constantes nos itens “1” a “4”. O requerimento constante no item "5" foi deferido para cumprimento pelo encarregado e sem a realização de perícia, pois tais informações constam nas próprias munições que estão apreendidas. Em 08/11/2024, a defesa peticionou requerendo a disponibilização dos arquivos originais dos bilhetes e extratos de conexão utilizados na investigação, nos formatos .xlsx (bilhetagem da operadora) e .html (dados do WhatsApp), Além disso, requereu a expedição de ofício à da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) para que informe, com urgência: o ano de fabricação das munições dos lotes "DAS30", "GZZ96" e "BDU67". Em 09/12/2024, peticionou requerendo que sejam disponibilizados pelo encarregado os bilhetes/extratos de conexão no formato original, sendo (.xlsx e .html), para a bilhetagem da operadora e .html para os dados do WhatsApp, através da secretaria, para que seja realizado o exame devido. Em relação às munições, reiterou que foi solicitado à CBC que informasse o ano de fabricação das munições dos lotes "DAS30", "GZZ96" e "BDU67", bem como a instituição para a qual essas munições foram originalmente destinadas. Em 19/12/2024, o magistrado subscritor destas informações proferiu decisão deferindo o primeiro requerimento da defesa constante no evento 325, determinando a expedição de ofício ao encarregado para que disponibilize os bilhetes/extratos de conexão no formato original, sendo (.xlsx e .html), para a bilhetagem da operadora e .html para os dados do WhatsApp. Quanto ao segundo requerimento consistente nos esclarecimentos referentes ao lote das munições, é de se observar que tal requerimento não constou no momento processual oportuno, quando da fase de diligências do art. 427, do CPPM. Contudo, por liberalidade do juízo, foi deferido o segundo requerimento da defesa. A defesa compareceu no balcão da secretaria para fazer cópia dos arquivos encaminhados pelo encarregado, conforme certidão do evento 356. Em 05/02/2025, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão - evento 358, alegando que está havendo excesso de prazo para a formação da culpa, porque o acusado está preso preventivamente há mais de um ano e a instrução já foi concluída. Além disso, disse que não existe mais necessidade de mantê-lo preso. Ressaltou que tem residência fixa em Muzambinho/MG, onde possui esposa e filhos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 14/02/2025, o magistrado subscritor destas informações, considerando que o feito ainda encontra-se em andamento em razão das diligências que foram única e exclusivamente requeridas pela defesa e que todas elas têm sido apreciadas de maneira a garantir o exercício da ampla defesa, razão pela qual, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, conforme o que o teor do enunciado da Súmula 64, do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”, indeferiu o requerimento da defesa e manteve a prisão já decretada nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pela denegação da ordem, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] De qualquer forma, após minucioso estudo dos autos verifica-se que, apesar de o impetrante justificar o pedido de soltura no excesso de prazo para a formação da culpa, não há como se posicionar favoravelmente ao seu pleito, considerando que, conforme bem esclarecido pelo Juiz de Direito da 1ª AJME, o processo ainda se encontra em curso, única e exclusivamente, em razão das diligências requeridas pela própria defesa (evento 1 - OUT3 - fls. 02). Pelo exposto, tendo a matéria sido enfrentada de forma satisfatória já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 8), esta Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão, opinando, então, pela denegação da ordem de habeas corpus com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM ANTÔNIO JOSÉ VIANA CAMPOS nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente, 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, é acusado da subtração de armas, munições e equipamentos do quartel da PMMG no município de Muzambinho, tendo, ainda, desligado a tomada de energia elétrica do aparelho 190. Por tais fatos, foi denunciado pelo suposto cometimentos dos crimes de furto qualificado (art. 240, §§ 4º ao 6º, incisos II e IV e §6º- A do CPM), peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), crime contra o Sistema Nacional de Armas (art. 16, cc. art. 20, I ambos da Lei n. 10.826/03) e interrupção de serviço (art. 288 do CPM). Nos autos do Processo n. 2000092-80.2024.9.13.0001, consta o Auto de Prisão em Flagrante (Portaria n. 102394/24 - APF/43º BPM), datado do dia 8 de fevereiro de 2024, donde se extrai a informação de que “no dia 07 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de fevereiro de 2024, teria sido identificado como autor de furto consumado ao quartel da Polícia Militar na cidade de Muzambinho” (Evento 1 – PORT_INST1). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (Evento 19-ATA1). Oferecida a denúncia pelo Ministério Público nos autos n. 2000174-14.2024.9.13.0001, o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação subsidiária de medidas cautelares foi indeferido, pelos seguintes fundamentos: [...] O 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, foi preso em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do delito de furto, previsto no art. 240, do Código Penal Militar e art. 16, da Lei 10.826/2003, na cidade de Muzambinho, em 07/02/2024. Em audiência de custódia realizada na data de 09/02/2024, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme se verifica no evento 19, dos autos n. 2000092- 80.2024.9.13.0001. A denúncia foi oferecida, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 240, § 4º, §5º, §6º, inc. II e IV e §6º-A e art. 288, na forma do art. 53 CPM; art. 303, §2º, CPM, e art. 16, cc. art. 20, I da Lei n. 10.826/03 e recebida em 04/04/2024. A defesa peticionou no evento 99, pela revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Disse que não estão presentes os motivos que ensejaram a sua decretação. O Ministério Público manifestou no evento 109, opinando contrariamente ao pedido e pela manutenção da prisão preventiva. Ressaltou que a demora na instrução processual tem sido ocasionada pela própria defesa e assim não haveria constrangimento ilegal, a teor do enunciado de súmula 64 do STJ. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, periculosidade do acusado e manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. Além disso, não foi o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. Restou considerado que a liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública uma vez que deveria zelar pelo bom funcionamento do serviço e não concorrer para a prática de furto de materiais importantes para o uso operacional da Polícia Militar no policiamento ostensivo em prol da sociedade em geral. Demonstrada está, também, a sua periculosidade dada a existência de indícios veementes de envolvimento do autuado com fatos graves. Ele se torna perigoso na relação funcional para com a Polícia Militar e para com a sociedade, como agente público que é. Vale observar que a denúncia foi recebida, todas as diligências estão em andamento e a todas elas a defesa vem tendo acesso. O feito em questão se encontra em fase de instrução para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, cuja redesignação de audiência ocorreu por deferimento de pedido da defesa. Do exposto, entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e em sede de revisão da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a prisão já decretada nos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alínea “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Conselho Permantente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu pela manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 254, alíneas "a" e "b" e 255, alíneas "a", "c" e "e". (Evento 113 – ATA1) Da leitura da decisão retrotranscrita, é possível verificar que a autoridade coatora fundamentou a medida constritiva nas circunstâncias do caso concreto, fundamentando-se no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). De fato, compreendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente, efetivada no dia 09/02/2024, é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do acusado e visando à manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares, ante a gravidade dos fatos. Afastar as referidas circunstâncias em prol do fundamento principal aduzido pelo paciente – excesso de prazo para a formação da culpa – é subverter a instrução criminal, que não possui as características de fatalidade e improrrogabilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes pela suposta prática de tentativa de homicídio. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à prisão cautelar, apontando irregularidades na busca e apreensão, falta de fundamentação da prisão e extemporaneidade da medida, além de excesso de prazo para a formação da culpa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da medida cautelar. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que indicam a periculosidade dos agravantes e a gravidade concreta da conduta, justificando a medida para garantia da ordem pública. 5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a complexidade do processo, com pluralidade de réus e necessidade de diligências, justifica a dilatação dos prazos processuais. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade da medida no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos réus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. [...] (AgRg no RHC n. 200.048/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Segundo consta do decreto inicial, a prisão preventiva foi decretada com base em circunstâncias concretas do flagrante, sobretudo diante da periculosidade demonstrada pelo paciente. 3. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 473.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.) Grifos nosso No presente caso, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada pela gravidade dos fatos e particularidades (diligências requeridas pela defesa do ora paciente), não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia do juízo primevo, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de concessão da presente ordem. Ademais, a esse respeito, a questão encontra-se sumulada pelo STJ, vejamos: Súmula 64: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a manutenção da prisão preventiva deve ser mantida enquanto persistiram os motivos que a justificaram, ainda que ultrapassado o prazo para a formação de culpa. Não configura excesso ou constrangimento ilegal, se devidamente fundamentada no escopo de garantir a ordem pública, em face da periculosidade do acusado, bem como na demonstração concreta e objetiva de elemento que efetivamente pudesse causar prejuízo aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Corroboro, nesse contexto, dos robustos fundamentos trazidos pela autoridade tida coatora, no sentido de que o paciente demonstrou, em tese, ânimo efetivo e inclinação para a prática de crimes graves, revelando potencial ameaça para a relação funcional dentro da caserna, bem como para toda a sociedade. Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Saliento que o fato de o paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis (bons antecedentes e residência fixa) não obsta a segregação cautelar, quando sua necessidade ficar demonstrada, como no caso em exame. Sobre o tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que consagra esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BOLSA FAMÍLIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. [...] 3. A necessidade da prisão preventiva está devidamente demonstrada, pois baseada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi - em decorrência das ameaças, a dívida do filho foi assumida pela vítima por meio do benefício bolsa família, ocasião em que o cartão e a senha foram entregues ao agravante. 4. Consta dos autos, ainda, que o recorrente ameaçou fazer um mal maior, caso fosse comunicado o crime à polícia ou à justiça, além de ser ele foragido da Justiça do Amazonas. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 925.780/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) Destaquei Melhor sorte também não o socorre ao invocar o art. 5801 do CPP, conquanto o próprio dispositivo afasta a sua aplicabilidade quando os 1 Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 motivos “sejam de caráter exclusivamente pessoal”. No caso dos autos, a segregação tem por escopo preservar os princípios da hierarquia e disciplina militares, hipótese que somente pode ser aplicável ao paciente, por força de sua carreira militar. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal assim mantém a sua jurisprudência: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 116.381, Relatora Ministra Cármen Lúcia) Reitero, por fim, a informação de que o habeas corpus mencionado pelo paciente (HC n. 251.580), impetrado junto ao STF, foi julgado em 18/02/2025, reconhecendo a “incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar civis e determinar a remessa imediata dos autos à Justiça Comum”, fato que, a meu ver, demonstra que o julgamento do corréu não irá trazer prejuízos ao andamento da persecução penal em face do paciente, nesta Justiça especializada. Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal sanável pela via do presente remédio constitucional, motivo pelo qual denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator